Tribunal: STJ
Processo: 5001852-87.2023.4.02.5104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189403 - RJ (2024/0481263-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VILAREJO DE MACAE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49580304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 4751b047-aad0-4e68-80ac-e0d08e10a9db

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 4751b047-aad0-4e68-80ac-e0d08e10a9db

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2189403 - RJ (2024/0481263-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VILAREJO DE MACAE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
444):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. NORMAS
Documento eletrônico VDA48397514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:43
Código de Controle do Documento: c494dc86-f20b-49c6-af81-9522ad187a27

INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 97 DO CTN. NORMA QUE REPRODUZ PRECEITO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

O agravante alega que não se aplica ao caso a Súmula 211/STJ
porque houve prequestionamento implícito e expresso dos arts. 301 do
RIR/2018 e 3o, §1o, I das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Afirma a
inaplicabilidade também da Súmula 283/STF porque impugnou os
fundamentos do acórdão recorrido. Trata da desnecessidade de análise
de dispositivo constitucional, aduzindo que “(...), a questão central de
discussão do Recurso Especial envolve uma série de dispositivos
federais violados em função do posicionamento do Tribunal a quo
quanto à impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS sobre o IPI
arcado quando da aquisição de mercadorias pela Agravante que são
posteriormente destinadas à revenda, mas não de simples análise de
legalidade ou ilegalidade da IN 2.121/22.” (fl. 463).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque
incidentes à hipótese as Súmulas 211/STJ e 283/STF e porque
inadequada a via eleita (visto que eventual ofensa à legislação federal
teria ocorrido de forma indireta ou reflexa e que a jurisprudência do STJ
entende ser incabível a análise de violação do art. 97 do CTN em
recurso especial).
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, nenhum
dos fundamentos da decisão, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Documento eletrônico VDA48397514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:43
Código de Controle do Documento: c494dc86-f20b-49c6-af81-9522ad187a27

A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Por oportuno, ressalta-se que conquanto o agravante tenha referido
aos óbices aplicados no
, evidencia-se que não os impugnou
decisum
como de mister. Ora, ao agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, demonstrando de plano o seu
eventual equívoco, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, a falta
ou a insurgência genérica contra a decisão que deixou de conhecer do
apelo nobre, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do
recurso.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48397514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:43
Código de Controle do Documento: c494dc86-f20b-49c6-af81-9522ad187a27

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.189.403 / RJ
Número Registro: 2024/0481263-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018528720234025104
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VILAREJO DE MACAE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILAREJO DE MACAE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
NATHÁLIA ZAMPIERI ANTUNES - RS111498
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
Documento eletrônico VDA49465899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: bde7c2de-11f1-4a0e-b04d-a73cf87c044f

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: bde7c2de-11f1-4a0e-b04d-a73cf87c044f